Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. FONTE DE OBTENÇÃO DO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há nenhuma determinação no Decreto-Lei 911/1969 que imponha o ônus da efetiva comprovação da fonte de endereço para localização do bem como condição para a expedição e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado.
2. A falta de comprovação da localização do bem e a demora da citação do requerido não possuem o condão de amparar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, especialmente quando demonstrado que não houve inércia do demandante quanto à determinação de indicar o endereço para a realização da diligência.
3. Recurso conhecido e provido.